Tribunal: CARF
Processo: 12448.724605/2021-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12448.724605/2021-52 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.988 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
7 de novembro de 2023 Recorrente
Recorrente
OLIMPIA AUGUSTA DOS SANTOS GONCALVES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2020
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA NA FONTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, quando correspondentes a ano
calendário anterior ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês. O imposto será calculado mediante a utilização de tabela
progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se
referem os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal
correspondente ao mês do recebimento ou crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.724605/2021-52
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.988 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724605/2021-52

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 38/48) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2020, no qual se apurou:
a) Dedução Indevida de Despesas Médicas
b) Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente – Tributação Exclusiva
c) Número de Meses Relativo a Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Indevidamente Declarado – Tributação Exclusiva
A Impugnação (e-fls. 03/06) foi julgada Procedente em Parte pela 19a Turma da
DRJ08 em decisão assim ementada (e-fls. 55/60):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2020
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Na determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda devido na declaração de
ajuste anual, poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados pelo contribuinte, no ano-
calendário, a médicos, dentistas e psicólogos, relativos ao próprio tratamento e ao de
seus dependentes. A dedução, entretanto, está condicionada à comprovação da despesa.
DESPESAS
MÉDICAS.
INSTRUMENTADOR
CIRÚRGICO.
FALTA
DE
PREVISÃO LEGAL.
A legislação tributária não prevê a dedução do valor do pagamento efetuado a
instrumentador cirúrgico da base de cálculo do imposto de renda.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Demonstrado nos autos que o sujeito passivo declarou rendimentos recebidos
acumuladamente em valor menor que o valor do depósito judicial, comprovada está a
omissão de rendimentos, passível de lançamento de ofício.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
EM
PARCELAS.
TRIBUTAÇÃO.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente pagos em parcelas, em meses
distintos, a quantidade de meses relativa a cada parcela, para fins de tributação, será
obtida pela multiplicação da quantidade de meses total pelo resultado da divisão entre o
valor da parcela e a soma dos valores de todas as parcelas, arredondando-se com uma
casa decimal, se for o caso.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 04/02/2022 (e-fls. 64), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 04/03/2022 (e-fls. 67/69) contendo, em apertada
síntese, os seguintes argumentos:
- Alega que o valor de R$ 13.288,48 considerado omitido não pertence ao grupo
das receitas tributadas exclusivamente na fonte por consistir em atualização monetária do valor à
disposição do beneficiário do Precatório Judicial até o efetivo resgate. Entende que se trata de
rendimento isento e não tributável.
- Ratifica o número de meses declarado para os rendimentos recebidos
acumuladamente e sustenta que o pagamento do Precatório em questão ocorreu de forma única,
conforme provas anexas, ao contrário do que afirma o julgador de primeira instância.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.988 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724605/2021-52

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se observar, inicialmente, que a Dedução Indevida de Despesas Médicas
mantida no julgamento de primeira instância não foi contestada pela recorrente.

Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente
De acordo com a Notificação de Lançamento, a omissão de rendimentos em
litígio foi apurada com base nas informações prestadas pela fonte pagadora à Receita Federal,
coincidentes com as constantes da documentação disponibilizada pela contribuinte (e-fls. 42).
Com efeito, verifica-se que o montante levantado pela fiscalização como
rendimentos recebidos através do Precatório Estadual corresponde exatamente à soma do valor
bruto indicado nos dois comprovantes de resgate acostados à Impugnação (e-fls. 31/32)
Não merece ser acolhida a alegação da recorrente de que o valor considerado
omitido seria isento por se tratar de atualização monetária. Para fins de incidência do imposto
sobre a renda, o valor da atualização monetária dos rendimentos acompanha a natureza do
principal, nos termos do art. 65 do Decreto no 9.580/18 (Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/2018).

Número de Meses Relativo a Rendimentos Recebidos Acumuladamente
O art. 12-A da Lei no 7.713/88, acrescido pela Medida Provisória no 497/10,
posteriormente convertida na Lei no 12.350/10, alterou a sistemática de tributação dos
Rendimentos Recebidos Acumuladamente quando correspondentes a anos calendário anteriores
ao do recebimento. Tais rendimentos passaram a ser tributados exclusivamente na fonte, no mês
do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos, mediante a utilização de tabela
progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se referem os rendimentos
pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
No presente caso, extrai-se da Notificação de Lançamento (e-fls. 43) que a
autoridade fiscal alterou o número de meses referentes aos rendimentos recebidos
acumuladamente de 294 para 164 com base na documentação entregue pela contribuinte. Consta
da Descrição dos Fatos que o número total de meses foi proporcionalizado em razão dos valores
recebidos no exercício anterior e no atual.
Sobre o assunto, o Colegiado a quo assim decidiu (e-fls. 59):
O procedimento adotado pela fiscalização no lançamento é aquele previsto na Instrução
Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014, que em seu art. 45 determina em
relação aos RRA pagos em parcelas:
Art. 45. Para efeitos de apuração do imposto de que trata o art. 37, no caso de parcelas de
RRA pagas:
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.988 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724605/2021-52

I - em meses distintos, a quantidade de meses relativa a cada parcela será obtida pela
multiplicação da quantidade de meses total pelo resultado da divisão entre o valor da
parcela e a soma dos valores de todas as parcelas, arredondando-se com uma casa
decimal, se for o caso;
Então, embora a totalidade do RRA recebido na ação judicial se refira a 294,0 meses,
como alega a defesa, considerando que a interessada recebeu parte das verbas pleiteadas
em 2018, e parte em 2019, está correto o procedimento da autoridade fiscal de
considerar o número de meses relativo ao valor recebido em 2019 proporcional à
divisão entre o valor dessa parcela e a soma dos valores de todas as parcelas do
processo. A infração deve ser mantida.
Não merece reparos a decisão recorrida. Note-se que os documentos juntados
pela própria contribuinte ratificam a informação do auditor de que parte dos rendimentos
acumulados foi recebida no ano calendário anterior ao que aqui se examina (e-fls. 10/13), ao
contrário do que alega em seu Recurso.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 83
DF CARF MF
Original